Tribunal: STJ
Processo: 0496722-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061213 - SP(2025/0496722-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO TORRES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO COMO PENA
CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a manutenção da decisão de primeiro grau que extinguiu a pena
privativa de liberdade do agravante, computando como pena cumprida o período em que
foram descumpridas as condições do regime aberto.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público, determinando que o período em que o agravante descumpriu as
condições do regime aberto não fosse computado como pena cumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o período em que o agravante
descumpriu as condições impostas ao regime aberto pode ser considerado como pena
efetivamente cumprida, mesmo sem a sustação cautelar ou revogação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, como o não
comparecimento em juízo, não permite que o período seja computado como pena
efetivamente cumprida, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o descumprimento de
condições do regime aberto configura falta grave, nos termos do
V, da Lei de
art. 50,
Execução Penal, e autoriza a regressão de regime prisional.
6. A ausência de sustação cautelar ou revogação do regime aberto não afasta a
impossibilidade de cômputo do período de descumprimento como pena cumprida.
Documento eletrônico VDA54724707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b77d90b-184c-4933-8b7c-36927154c2ca

7. A pretensão de considerar o período de descumprimento como pena cumprida violaria
o princípio da isonomia, beneficiando o agravante em detrimento de outros apenados que
cumpriram integralmente as condições impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, como o não
comparecimento em juízo, não permite que o período seja computado como pena
2.
efetivamente cumprida.
A ausência de sustação cautelar ou revogação do regime
aberto não afasta a impossibilidade de cômputo do período de descumprimento como
3.
pena cumprida.
O descumprimento de condições do regime aberto configura falta
grave, nos termos do
V, da Lei de Execução Penal, e autoriza a regressão de
art. 50,
4.
regime prisional.
Considerar período de descumprimento como pena cumprida viola o
princípio da isonomia e não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
V; LEP,
art. 50,
art. 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.12.2018, DJe
445.879/SP,
04.02.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
828.478/PE,
Turma, julgado em 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, HC
Rel. Min. Laurita
657.382/SC,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021, DJe 05.05.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b77d90b-184c-4933-8b7c-36927154c2ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061213 - SP(2025/0496722-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO TORRES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO COMO PENA
CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a manutenção da decisão de primeiro grau que extinguiu a pena
privativa de liberdade do agravante, computando como pena cumprida o período em que
foram descumpridas as condições do regime aberto.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público, determinando que o período em que o agravante descumpriu as
condições do regime aberto não fosse computado como pena cumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o período em que o agravante
descumpriu as condições impostas ao regime aberto pode ser considerado como pena
efetivamente cumprida, mesmo sem a sustação cautelar ou revogação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

4. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, como o não
comparecimento em juízo, não permite que o período seja computado como pena
efetivamente cumprida, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o descumprimento de
condições do regime aberto configura falta grave, nos termos do
V, da Lei de
art. 50,
Execução Penal, e autoriza a regressão de regime prisional.
6. A ausência de sustação cautelar ou revogação do regime aberto não afasta a
impossibilidade de cômputo do período de descumprimento como pena cumprida.
7. A pretensão de considerar o período de descumprimento como pena cumprida violaria
o princípio da isonomia, beneficiando o agravante em detrimento de outros apenados que
cumpriram integralmente as condições impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições impostas ao regime aberto, como o não
comparecimento em juízo, não permite que o período seja computado como pena
2.
efetivamente cumprida.
A ausência de sustação cautelar ou revogação do regime
aberto não afasta a impossibilidade de cômputo do período de descumprimento como
3.
pena cumprida.
O descumprimento de condições do regime aberto configura falta
grave, nos termos do
V, da Lei de Execução Penal, e autoriza a regressão de
art. 50,
4.
regime prisional.
Considerar período de descumprimento como pena cumprida viola o
princípio da isonomia e não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
V; LEP,
art. 50,
art. 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.12.2018, DJe
445.879/SP,
04.02.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
828.478/PE,
Turma, julgado em 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, HC
Rel. Min. Laurita
657.382/SC,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021, DJe 05.05.2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de RICARDO TORRES
DA SILVA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o juízo da execução julgou extinta a pena privativa de
liberdade imposta ao agravante, computando como pena cumprida o período em que
foram descumpridas as condições do regime aberto.
Inconformado, o
estadual interpôs agravo em execução penal no
parquet
Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso, para que não fosse computado,
como pena efetivamente cumprida, o período em que foram descumpridas as condições
pelo agravante, em acórdão assim ementado (fl. 13):
do regime aberto
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÃO IMPOSTA. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. SENTENCIADO QUE
DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO. PERÍODO QUE NÃO
PODE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. RECURSO
PROVIDO.
1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, se o sentenciado não compareceu em Juízo para o cumprimento
das condições impostas no regime aberto, não há como computar o
respectivo período como pena efetivamente cumprida, a despeito de
inexistir decisão anterior de sustação cautelar do referido regime.
Precedentes (AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
828.478/PE
- Sexta Turma j. em
- D Je de
AgRg no AR
11/09/2023
14/09/2023;
Esp
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma
2.110.055/MG
j. em
- D Je de
AgRg no HC
Rel.
20/06/2023
23/06/2023;
674.621/DF
Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma Dje de
HC
14/02/2022;
- Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma j.
482.915/SP
em
- DJe de
HC
- Rel. Min.
11/06/2019
27/06/2019;
445.879/SP
Laurita Vaz - Sexta Tuma j. em
- D Je de
e do
13/12/2018
04/02/2019)
TJSP (Agravo de Execução Penal 0029690-55.2022.8.26.0050 - Rel.
Des. Gilberto Cruz - 3a Câmara de Direito Criminal j. em 09/02/2024;
Agravo em Execução Penal 0031153-03.2020.8.26.0050 Rel. Des.
Zorzi Rocha 6a Câmara de Direito Criminal j. em
Agravo
18/08/2023;
em Execução Penal 0034344-56.2020.8.26.0050 Rel. Des. Eduardo
Abdalla 6a Câmara de Direito Criminal j. em
Agravo em
10/08/2023;
Execução Penal 0002923-77.2023.8.26.0071 Rel. Des. Ely Amioka 8a
Câmara de Direito Criminal j. em
Agravo em Execução
27/07/2023;
Penal 7000416-24.2023.8.26.0071 Rel. Des. Euvaldo Chaib 4a Câmara
de Direito Criminal j. em
Agravo em Execução Penal
18/07/2023;
0000434-08.2023.8.26.0220 Rel. Des. Tetsuzo Namba 11a Câmara de
Direito Criminal j. em
Agravo em Execução Penal
27/06/2023;
0004848-45.2021.8.26.0050 Rel. Des. Tristão Ribeiro 5a Câmara de
Direito Criminal j. em
.
26/05/2023)
2. Agravo de Execução Penal provido.

Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que o agravante atingiu o
término do cumprimento da sua pena sem que tivesse ocorrido a sustação cautelar ou a
revogação do regime aberto no qual se encontrava.
E que "o Parquet ter requerido providências quanto ao descumprimento de
uma das condições previstas para o regime aberto que se deu em 14.11.2023, tal
manifestação ocorreu somente em 10.03.2025, ou seja, após 01 ano, 03 meses e 24 dias,
" (fl. 107).
sem que houvesse ao menos a sustação do benefício em tempo hábil
Alega patente o constrangimento ilegal, pois, "se resgatado o marco final de
cumprimento de pena é de rigor a extinção da pena privativa de liberdade de benefício
em tese mais frágil, considerando que, se revogado não há cômputo de período de pena,
faz-se mister a aplicação dos dispositivos em face do regime aberto, que na hipótese de
" (fl. 107).
revogação, deve-se considerar como tempo de pena efetivamente cumprido
Conclui que é necessária a manutenção da decisão de primeiro grau que
extinguiu a pena do agravante diante de seu cumprimento integral, computando o
período em regime aberto.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 104.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste na busca pelo restabelecimento da decisão de primeiro
grau que extinguiu a pena do agravante diante de seu suposto cumprimento integral,
computando o período em regime aberto.
Conforme consta, a defesa espera que o período de descumprimento do
regime aberto seja computado como pena efetivamente cumprida.
Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos,
contudo,
se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste
não
Sodalício.
Para delimitar a
, trago trecho do acórdão de origem (fls. 15-20):
quaestio
[...] Trata-se de sentenciado condenado à pena de 05 (cinco)
anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do crime
previsto no
§2o, II e §2o-A, I, na forma do
"
",
art. 157,
art. 71,
caput
ambos do Código Penal, conforme o cálculo de penas a fls. 22/23.
Realizada audiência de advertência no dia 14 de setembro de
2023 (fls. 21), o sentenciado, no curso da execução da pena, não
cumpriu uma das condições impostas, haja vista que nunca compareceu
, motivo pelo
em Juízo para o cumprimento da pena em regime aberto
qual o "
" requereu a configuração de falta grave, a sustação
Parquet
cautelar do regime aberto, com a expedição de mandado de prisão e a
posterior inquirição do sentenciado, nos termos do
§2o, da
art. 118,
LEP, para fins de regressão de regime (fls. 189 e 199, do PEC n.
0002321-50.2021.8.26.0041). [...]
Pois bem. Conforme pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, se o sentenciado não compareceu em Juízo para o
cumprimento das condições impostas no regime aberto não há como
computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida, a
despeito de inexistir decisão anterior de sustação cautelar do referido
regime. [...]
Ademais, o descumprimento de condição imposta no regime
aberto enseja, em tese, o reconhecimento da prática de falta disciplinar
de natureza grave, nos termos do
V, da Lei de Execução Penal,
art. 50,
o que deverá ser apurado no Juízo de Origem, assim como a sustação
cautelar do referido regime.
Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a
decisão proferida pela Magistrada "
" deve ser cassada, pois em
a quo
desconformidade
com
o
entendimento
jurisprudencial
acima
mencionado.
Com essas considerações, dou provimento ao Agravo de
Execução Penal interposto pelo Ministério Público, para cassar a
decisão atacada, determinando-se a continuidade da execução das
penas, inclusive com a apuração de eventual prática de falta grave e
sustação cautelar de regime. (grifei)

No caso concreto, verifica-se que o agravante descumpriu as condições
impostas ao cumprimento do regime aberto.
Ora, ao contrário da pretensão defensiva, não é possível considerar o período
supra como pena efetivamente cumprida, sobretudo pelo efetivo
das
descumprimento
condições impostas ao agravante.
Tampouco haveria falar em suspensão do regime:
Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. FALTA GRAVE.
CONVERSÃO. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
1. O descumprimento, no regime aberto, de condição
imposta, porque falta grave, autoriza a regressão de regime prisional
(Lei de Execução Penal, artigos 50, inciso V, e 118).
2. Não há ilegalidade qualquer na regressão cautelar de
regime de cumprimento de pena prisional, equivalente à suspensão
cautelar do regime favorecido, decretada para efeito de captura do
sentenciado e conseqüente processamento da eventual regressão.
3. Recurso improvido (RHC n.
relator Ministro
12.744/SP,
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
DJ de
10/6/2003,
p. 424.)
4/8/2003,

A contrario sensu:
. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES
HABEAS CORPUS
DO
REGIME
ABERTO.
SUSPENSÃO
DO
DEVER
DE
APRESENTAÇÃO
MENSAL
EM
JUÍZO.
SITUAÇÃO
DE
PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO
APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE
NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER
DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA
EFETIVAMENTE
CUMPRIDA.
CABIMENTO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal
em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à
recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da
situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente,
de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que
tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.
2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime
aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às
sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a
necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de
apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob
pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do
regime aberto.
3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em
que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena
efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as
demais condições impostas ao regime aberto (HC n. 657.382/SC,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2021,
de
)
5/5/2021.

Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

Considerar tal período como pena eventualmente cumprida, além de acarretar
, mormente quando comparado aos
violação ao princípio constitucional da isonomia
demais apenados que cumpriram todas as condições impostas durante a reprimenda,
estaria sendo considerado em favor do agravante período ficto de pena - o que não se
.
admite
Aliás, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que não é possível
computar, como pena efetivamente cumprida, o período em que foram descumpridas as
condições do regime aberto pelos apenados.
:
In verbis
Se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento
das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o
(HC n.
respectivo período como pena efetivamente cumprida
Sexta Turma, Rela Mina Laurita Vaz, DJe de
445.879/SP,
4/2/2019,
grifei).

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO
DE RETIFICAÇÃO DE ATESTADO DE PENA. REGIME ABERTO.
COMPARECIMENTO
MENSAL
AO
PATRONATO PENITENCIÁRIO. CONDIÇÃO FIXADA PELO
JUÍZO.
DESCUMPRIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO EM QUESTÃO COMO DE PENA
.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIDA.
PRECEDENTES
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DEORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
(AgRg no HC n.
Sexta Turma,
SÚMULA 182/STJ
828.478/PE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
grifei).
14/9/2023,

Assim, o acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, não havendo falar em flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
817.562/RS,
30/6/2023;
AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
812.438/SP,
29/6/2023;
HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no
704.718/SP,
23/5/2023;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54415715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 311be9fd-dfa4-4b81-a500-0a324ed10413

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.213 / SP
Número Registro: 2025/0496722-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023215020218260041 00169497520258260050 10312975220238260050 15089432920208260228
169497520258260050 23215020218260041
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO TORRES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO TORRES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 20674ebe-99c8-4d18-918b-2ddbab0fecc9

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 20674ebe-99c8-4d18-918b-2ddbab0fecc9